Tribunal: TJDFT
Processo: 0732237-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732237-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C.C.N-CONSULTAS MEDICAS LTDA APELADO: MMA SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Considerando a certificação de ID 66188459, à Secretaria para aguardar o transcurso do prazo de quinze dias fixados pela decisão de ID 60963535. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2024 15:24:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador